Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-16.2018.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000, da Comarca de Iepê, em que é embargante
OTÁVIO MAGURNO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000
4-Voto no 43.398
2
Embargos de Declaração no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000
Embargante : OTÁVIO MAGURNO
Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Iepê Vara Única

V O T O No 43.398
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
OTÁVIO MAGURNO opôs embargos às execuções de
obrigação de fazer (no 1000942-66.2017.8.26.0240) e pagar quantia certa
(no 1000943-66.2017.8.26.0240) contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, fundada em Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre as partes.
A r. sentença de fls. 969/976, em nada modificado por força dos
embargos declaratórios rejeitados às fls.921/921, julgou conjuntamente
ambos
os
embargos
(nos
1000179-46.2018.8.26.0240
e
1000181-16.2018.8.26.0240), para rejeitá-los. Pela sucumbência, a
embargante arcará com as despesas processuais, especificamente, custas,
eis que o membro do Ministério Público não pode receber honorários
advocatícios (128, §5o, II, "a", CF/88), sendo que as custas já foram
adimplidas por ocasião da distribuição.
O embargante executado apelou às fls. 929/952. Esta C. Câmara,
através do Acórdão de fls. 1.000/1.007, deu parcial provimento ao apelo,
por votação unânime.
Vem agora o executado oferecer embargos declaratórios,
afirmando que há vício no Acórdão, porque não poderia ter havido
qualquer revisão dessa 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente sobre a
aplicação do antigo Código Florestal, tendo o julgado prejudicado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000
4-Voto no 43.398
3
situação do embargante ao determinar a aplicação do antigo Código
Florestal ao TAC ajustado. Insiste, ainda, na aplicação ao caso do Novo
Código Florestal, reconhecendo-se a inexistência de mora e, por
consequência, de qualquer multa ambiental em desfavor do embargante
Otávio Magurno, eis que remanesce, apenas, a aprovação do órgão
ambiental.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado. Aliás, em que pese o
embargante traga à discussão novamente a questão da aplicabilidade ou
não do novo Código Florestal ao TAC firmado, o relevante a ser reiterado
e o que impede o acolhimento de seus embargos à execução é o fato de que
não houve adimplemento do embargante quanto aos compromissos
assumidos no TAC objeto da execução.
Consta da decisão embargada o seguinte trecho:
“(...) deve ser considerado para tal aferição o fato de que,
conquanto insista o embargante que procederam ao cumprimento do que
firmaram com o Ministério Público no que concerne à instituição da
reserva legal, na verdade as obrigações não foram integralmente
cumpridas, como se vê do parecer jurídico elaborado pela Secretaria do
Meio Ambiente (fls. 839/856), vez que não houve a restauração ecológica
da cobertura vegetal das áreas de preservação permanente, bem como a
instituição e a demarcação da área de Reserva Legal junto à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000
4-Voto no 43.398
4
ambiental competente pelos responsáveis legal não atenderam aos
requisitos legais (tanto em relação à legislação vigente, tampouco as
legislações anteriores):
“O referido TAC ainda não pode ser considerado
cumprido, uma vez que não houve a restauração ecológica das APPs.
Quanto à reserva legal, a proposta apresentada não atende a legislação
vigente no que diz respeito ao percentual proposto.” fl.844.
Ademais, como destacou o d. Procurador de Justiça em seu
parecer de fls. 989/995, “Embora exista nos presentes autos cópias da
inscrição do imóvel em litígio no sistema eletrônico do SICAR (fls. 613/614
e 760/763) e de relatório técnico de acompanhamento de restauração
ambiental (fls. 538/551) juntado pelo embargante, tais documentos não
comprovaram a restauração ambiental da área de preservação
permanente nem a instituição e demarcação da Reserva Legal, visto
que não há notícia nos autos de que foi aprovado projeto técnico de
instituição e de demarcação pelo proprietário Otávio no órgão
ambiental competente e de que este realizou vistorias no local dos fatos,
dando conta da falta de aprovação das medidas técnicas para a
completa restauração da APP. Diante de tais elementos, resta inegável
que o título exequendo não foi cumprido a contento pelo apelante,
mostrando-se manifesto o inadimplemento de tais obrigações
ambientais.”.
Não por outra razão que asseverou a d. autoridade
sentenciante que o TAC não foi cumprido em sua totalidade e isso,
aliás, é incontroverso , motivo pelo qual deve prosseguir a execução
nesse aspecto.”. g.n.
Assim, diante da conclusão extraída no julgado, que manteve
integralmente a r. sentença proferida na discussão relativa ao
inadimplemento do TAC, não se observou qualquer agravamento
qualitativo ou quantitativo de qualquer posição jurídica de vantagem
(processual ou material) que teria sido assegurada ao recorrente, caso não
houvesse interposto sua inconformidade.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000181-16.2018.8.26.0240/50000
4-Voto no 43.398
5
consignado, por fim, que se entender e preencher os requisitos legais,
caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator